Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-22.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000596-22.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: CARMELITO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA AOS ARGUMENTOS DO JUÍZO DE ORIGEM. DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 82, § 3º, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DISPENSAR O AGRAVANTE DO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. I. Caso em exame Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Daniel Charles Ferreira de Almeida contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cândido Sales, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustentou que, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.109/2025, estaria dispensado do adiantamento das custas processuais em ações que versem sobre honorários advocatícios, requerendo, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 15.109/2025, o agravante está dispensado do adiantamento do pagamento das custas processuais na ação de arbitramento de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada mediante elementos nos autos que demonstrem a capacidade econômica da parte. 2. O juiz de origem fundamentou o indeferimento da gratuidade de justiça na notoriedade profissional e na reconhecida atuação do agravante como advogado de destaque na comarca, com escritório próprio e causas de elevado valor econômico, revelando sua capacidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência. 3. O agravante, ao interpor o recurso, não apresentou documentos novos que infirmassem os fundamentos da decisão agravada, tampouco rebateu adequadamente os elementos que demonstram sua capacidade financeira, razão pela qual se mantém o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. A alteração promovida pela Lei nº 15.109/2025, que incluiu o § 3º ao art. 82 do CPC, dispensa expressamente o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios. 5. A exigência de recolhimento antecipado das custas, determinada na decisão agravada, encontra-se em desconformidade com a nova redação legal, devendo ser afastada, ainda que mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para dispensar o agravante do adiantamento do pagamento de custas processuais. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos que comprovem a capacidade econômica da parte. 2. A atuação profissional destacada e a capacidade de patrocinar causas de elevado valor econômico são elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. 3. A Lei nº 15.109/2025 dispensa o advogado do adiantamento do pagamento de custas processuais nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3º (com redação dada pela Lei nº 15.109/2025) e 99, § 3º; art. 290 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1871746/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 23.11.2021, DJe 06.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000596-22.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante DANIEL CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA e como agravado CARMELITO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03